Tribunal: STF
Processo: AI 408227
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO. Questão relativa a cabimento de recurso.
I. Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de
interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a.
Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a
lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o
contencioso constitucional.
III. - Decisão contrária ao interesse da parte não configura negativa
de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
IV. - Alegação de ofensa ao devido processo legal:
C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta,
reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a
ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
V. - Alegação de ofensa
ao inciso IX do art. 93, C.F.: improcedência, porque o que pretende
a recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária,
certo que o acórdão está suficientemente fundamentado.
VI. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao
princípio do direito adquirido, situa-se no campo infraconstitucional.
VII. - Agravo não provido.